Tribunal: TJDFT
Processo: 0002669-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE APTIDÃO PARA DEFLAGRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE COMO PROVA.
1. Ainda que não tenham sido objeto da insurgência recursal, revelando-se a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) incontroversas e decorrentes de forma cristalina do exame do acervo probatório que instrui os autos, mostra-se correta a condenação do apelante em relação a tal delito.
2. O tipo penal descrito no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 traduz-se em crime de mera conduta e de perigo abstrato, de sorte que não se exige a efetiva exposição da vida, da incolumidade física e da saúde dos cidadãos a risco, pois o perigo de dano é presumido pelo tipo penal.
3. A aplicação do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. É dizer, somente em casos excepcionais a atipicidade do crime de porte ilegal de munição, com base no princípio da insignificância, poderá ser reconhecida, sendo necessário, para tanto, a constatação da mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada, o que não se verificou no caso.
4. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios.
5. Apelação conhecida e desprovida.